Tribunal: TJMT
Processo: 1012228-12.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012228-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), HERMERSON CAVALCANTE LEITAO - CPF: 006.862.001-28 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ MT (REU), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (IMPETRANTE), HERMERSON CAVALCANTE LEITAO - CPF: 006.862.001-28 (PACIENTE), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – REVOGAÇÃO – VIABILIDADE – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DE O PACIENTE ESTA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – PACIENTE PRESO NA MESMA UNIDADE FEDERATIVA – POSSIBLIDADE DE SUA LOCALIZAÇÃO PARA CITAÇÃO PESSOAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 351 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO – ORDEM CONCEDIDA.

No caso,
o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente por encontra-se em lugar incerto e não sabido, quando havia nos autos notícia de que ele se encontrava preso no sistema carcerário da Comarca de Cuiabá, sendo possível a sua localização para citação pessoal.

A citação por edital somente é cabível quando ficarem esgotadas as possibilidades de citação do acusado pelas vias ordinárias. Destarte, implica cerceamento do direito de defesa quando não se oportuniza a citação do paciente, ainda mais quando se encontra preso em unidade federativa sobre a qual o juiz exerce jurisdição, impondo-se, por conseguinte, a anulação da citação editalícia bem como da decretação da prisão preventiva, por violação da Súmula 351 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Hermerson Cavalcante Leitão
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante consignado às páginas 29-31:

“O impetrante relata que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 27.5.2020, pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado (autos de código 84541).

Irresignado, impetrou o presente mandamus, sustentando que o juízo singular não logrou justificar validamente a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Prossegue aduzindo, em síntese, que estava cumprindo pena em regime semiaberto em razão de ter progredido de regime na data de 19.3.2020, conforme determinado no processo executivo de pena de n. 0011067-96.2013.8.11.0042 em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Afirma que na referida ação penal de código 84541 o increpado foi indiciado e posteriormente denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, e que o fato criminoso ocorreu em data de 17.4.2005, e, em razão de ele estar em lugar incerto e não sabido, o magistrado singular decretou sua prisão preventiva na data de 5.6.2019, e que neste período ele estava preso.

Assevera que na data de 27.5.2020 o paciente estava se dirigindo para sua residência e foi surpreendido por policiais militares “que na checagem constou um mandado de prisão em aberto n. 0005316- 75.2006.8.11.0042.01.0001-27”.

Aduz que foram feitas checagens no sistema de pesquisa e não foi localizado o processo n. 5316-75.2006.811.0042 em virtude de estar arquivado na 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e, por isso, o beneficiário progrediu de regime.

Argumenta, em síntese, a desproporcionalidade da custódia preventiva, visto que a decisão que decretou a prisão do paciente baseou-se tão somente no fato de não ter sido encontrado, e que o paciente não teve conhecimento do edital de citação para apresentar defesa prévia por razões de ignorância.

De forma sucinta, o signatário da prefacial enaltece que a pandemia da Covid-19 em curso torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere.

Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor”

O pedido de liminar foi indeferido.

Posteriormente, a defesa do paciente requereu a reconsideração da decisão que não concedeu a liminar (páginas 38-58).

O pedido de
reconsideração do
decisum
foi indeferido
(páginas 83-84).

Na referida peça informativa, a autoridade judiciária da instância singela fez um resumo do andamento da ação penal (páginas 90-92).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(fls. 95-100).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

O impetrante ingressou com o presente
mandamus
, onde sustentou a carência de fundamento para o decreto da prisão preventiva, sob o argumento de que a decisão baseou-se somente no fato de o paciente não ser localizado pessoalmente para ser citado, o que na sua intelecção não justifica a decretação de sua custódia provisória para assegurar a aplicação da lei penal.

Após analisar minuciosamente este caderno processual e com apoio ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, entendo que
a ordem deve ser concedida
.

Esta ação mandamental recomenda breve retrospecto da situação jurídica do paciente para se compreender a pretensão da liberdade ambulatorial.

Segundo se depreende do
mandamus
, o paciente foi preso no dia
27.5.2020
, em virtude de se encontrar em lugar incerto e não sabido, decisão proveniente da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos de código 84541) proferida em
5.6.2019.

O favorecido foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, ocorrido em 17.5.2005, pois ele e um coautor não identificado, subtraíram para si, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em R$ 900,00 (novecentos reais) em dinheiro e 01 celular Nokia, do Posto Santa Rita, na comarca de Cuiabá/MT.

Em seguida,
a magistrada singular recebeu a denúncia na data de

29.5.2017
e determinou a citação do paciente para apresentar resposta à acusação, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal.

Na sequência, por não ter sido encontrado (certidão datada de 14.6.2017), procedeu-se a citação do paciente por edital, nos termos do art. 361 da Legislação Processual Penal.

Citado por edital, o paciente não atendeu ao chamamento judicial.

Ato contínuo,
a magistrada singular, na data de 5.6.2019,
suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional em relação ao paciente, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, e, em razão de estar em lugar incerto e não sabido,
decretou sua prisão preventiva
a fim de resguardar a aplicação da lei penal.

Outrossim, evidencia-se que
o paciente responde ao processo executivo de pena registrado sob n. 0011067-96.2013.811.0042 em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e consta que na data de

18.4.2018
até
5.3.2020
o beneficiário estava cumprindo pena no
regime fechado
(informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado – SEEU), e que na data de
6.3.2020
alcançou os requisitos objetivo e subjetivo para progressão de regime (
semiaberto
), tendo sido expedido o competente alvará de soltura pelo juízo das execuções penais.

Na data de 27.5.2020, policiais militares compareceram na residência do paciente e disseram que havia mandado de prisão em aberto (proveniente da decisão proferida em 5.6.2019), então ele foi levado para a cadeia pública de Capão Grande, em Várzea Grande/MT.

Tecida esta breve síntese da situação fática e processual, passo a analisar o mérito da impetração.

No caso em apreço, verifica-se claramente que
na data que foi decretada a prisão preventiva do
paciente
, ou seja,
5.6.2019
ele
estava recluso na Unidade Prisional de Cuiabá/MT, cumprindo pena em regime fechado
(informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado – SEEU).

Desse modo, não há dúvidas de que o paciente, na data em que foi decretada sua prisão preventiva, não estava em lugar incerto e não sabido, como exige o art. 361 da Lei Processual Penal para que pudesse ser citado por edital. Ao contrário, ele estava preso em Cuiabá, mesmo município sobre o qual a autoridade acoimada de coatora exerce jurisdição, ficando, portanto, viciada a declaração de que o paciente estava se furtando à aplicação da lei penal, uma vez que, como dito alhures, não foram esgotados os meios possíveis para sua localização, ao revés, nem sequer foram realizadas buscas no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça e/ou no Banco Nacional de Mandados de Prisão para que se dirimisse eventual dúvida acerca da sua segregação processual.

Portanto, o feito originário (ação penal de código 84541) padece de nulidade, não podendo ser considerada válida a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

Nesse sentido, confira-se o enunciado da Súmula 351 do Supremo Tribunal Federal:
“É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce jurisdição”.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça entende que a citação editalícia só pode ocorrer após o esgotamento dos meios usuais de chamamento ao processo, tal como se infere do julgado abaixo transcrito. Veja-se:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. RÉU PRESO EM ESTADO DA FEDERAÇÃO DISTINTO DO JUÍZO PROCESSANTE. INFORMAÇÃO NOS AUTOS SOBRE O PARADEIRO DO ACUSADO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 351 DO STF. INCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ANULAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Este Tribunal Superior possui o entendimento de que é possível estender a aplicação da Súmula 351 do STF aos casos em que o réu estiver segregado em estado distinto daquele no qual o Juízo processante atua, se houver nos autos informação acerca do paradeiro do acusado, sendo possível localizá-lo para citação pessoal. 2.
A citação por edital demanda o esgotamento dos meios usuais de chamamento pessoal do denunciado para responder à acusação, sob pena de nulidade do ato processual e de todos os demais que lhe sejam decorrentes, inclusive o decreto prisional. 3. In casu, o Juízo processante determinou a citação editalícia do réu, quando havia nos autos notícia de que este se encontrava preso no sistema carcerário da Comarca de Goiânia, sendo possível a sua localização para citação pessoal,
bem como decretou a prisão preventiva em face da ausência do ora recorrente à audiência designada, para garantia da aplicação da lei penal. 4. Recurso ordinário provido para declarar a nulidade processual, tão somente em relação ao recorrente, a partir da sua citação editalícia, anulando-se, ainda, o decreto de prisão preventiva, que se lastreou na ausência do réu à audiência, salvo se por outro motivo estiver preso e sem prejuízo de que nova custódia seja decretada, desde que devidamente fundamentada”
(STJ - RHC 60.738/RO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 23.2.2016) – destaquei.

Dessarte, como no caso em comento não houve outras diligências para a citação do paciente, entendo que a decisão que decretou a sua prisão preventiva não pode subsistir diante da existência de vício no ato da citação editalícia.

Ademais, por oportuno, no que pertine à alegação da douta Procuradoria-Geral de Justiça de que o paciente ficou foragido por aproximadamente 15 anos, entendo que tal alegação não prospera, uma vez que ao que consta da ação penal que o suposto fato criminoso foi cometido em 17.4.2005 e a denúncia foi recebida somente em 29.5.2017 com a determinação da citação para responder a ação penal, além de consta que a ação penal em referência
“de 04.07.2007, até a data de 08.05.2017, estaria com o M. Público”
(página 90), de modo que não vejo que o paciente estava se furtando de sua responsabilidade.

Diante desse contexto, e sem mais delongas o constrangimento ilegal a que está sendo submetido o paciente se mostra manifesto, merecendo, pois, ser reparado pela via do presente remédio heroico, ressalvando-se ao juiz presidente do feito a possibilidade de oportunamente editar novo decreto preventivo, desde que haja efetiva necessidade da custódia cautelar e que a decisão seja devidamente fundamentada em fatos concretos.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem

vindicada
em prol de
Hermerson Cavalcante Leitão
, determinando, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, do CPP): I – comparecimento periódico em juízo, até o quinto dia útil de cada mês, a contar da data da aplicação da presente medida, para informar e justificar suas atividades; II – comparecer a todos os atos do processo quando chamado; III – proibição de ausentar-se da comarca em que tramita o processo originário, uma vez que a permanência dele no distrito da culpa é conveniente e imprescindível para a instrução criminal; IV – recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; V – não frequentar bares e locais congêneres destinados ao consumo de bebida alcoólica; VI – proibição de manter contato com os familiares da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020